Tribunal: STF
Processo: ARE 893614
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil de 2015.